Tribunal: TJSP
Processo: 1004022-02.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Preenchimento do disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação de documentos suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar afastada.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.

Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004022-02.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, e o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
MARCOS
GOZZO
E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.45.732
Apelação n° 1004022-02.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Companhia Brasileira de Força e Luz - CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados.
Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de
julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra.
Instrução suficiente. Preliminar afastada.
Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Preenchimento do
disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação de documentos
suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar
afastada.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a
inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de
provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de
interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.
Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do
serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de
inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.
Procedência
e
primeiro
grau.
Reforma
para
julgar
improcedente o pedido.
Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
procedência do pedido e com isto a ré foi condenada ao pagamento do
valor de R$5.833,77, corrigido desde o desembolso e com juros de mora
desde a evento danoso.
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré, sustentando que: houve cerceamento de defesa,
porque não foi produzida a prova oral requerida; é necessária prova
pericial técnica; alternativamente, deve ser realizada prova pericial
simplificada nas instalações internas da unidade consumidora; a ação não
foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura; a autora
não comprovou o pagamento do valor que ela pretendeu ser ressarcida em
regresso; era imprescindível a instauração de prévia reclamação
administrativa; deve ser observada a Resolução Normativa no 414/2010 da
ANEEL; não é parte legítima passiva para figurar no processo, uma vez
que não ficou constatada irregularidade na rede de distribuição de energia;
não responde por sinistro ao qual não deu causa; sem a perícia nos bens
danificados, não se pode dar valia aos documentos unilaterais juntados pela
autora; somente a perícia dos objetos danificados podia descartar a
ocorrência de irregularidade na rede interna da unidade consumidora; o
laudo juntado pela autora revelou que o dano adveio de forte chuva com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raios, ou seja, de descarga atmosférica, o que exclui a sua
responsabilidade; não constou de seu sistema nenhum registro de
ocorrência na região em que está localizada a unidade consumidora; o
sinistro não decorreu de falha na prestação do serviço de distribuição de
energia; a não observância do procedimento administrativo regulado pela
ANEEL afastou o nexo de causalidade entre o dano alegado e o possível
evento ocorrido na rede elétrica; não era cabível a inversão do ônus da
prova; a autora não se desincumbiu do ônus da prova do direito alegado na
inicial; a ação em debate deve ser julgada improcedente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afastam-se as preliminares arguidas, pois não houve nulidade
de julgamento por cerceamento de defesa, tampouco inépcia da petição
inicial, falta de interesse processual ou ilegitimidade passiva. Quanto à
primeira, a instrução processual foi adequada para o julgamento antecipado
de mérito, conforme se depreende na hipótese, não se justificando o
elastério para a colhida de prova testemunhal. A petição inicial cumpriu
adequadamente o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil,
além de ter sido acompanhada dos documentos necessários a respaldar a
causa de pedir e pedidos expendidos, inclusive as regulações de sinistros
feitas em relação aos usuários da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O interesse de agir também está minimamente demonstrado
pela narrativa articulada e pelos documentos apresentados, suscitando sua
condição de sub-rogada nos direitos indenizatórios dos consumidores da ré,
não se confundindo com a análise de mérito sobre eventual procedência
dos pedidos regressivos formulados. Em igual medida, despropositada a
alegação de ilegitimidade passiva, pois é evidente a pertinência subjetiva
da ré para potencial responsabilização pelos danos provocados em
equipamentos eletroeletrônicos de usuários da rede de energia elétrica por
ela fornecida.
No mérito, contudo, o recurso merece acolhimento.
O que se busca na ação regressiva por seguradora é justamente
obter o ressarcimento material daquilo que despendeu em cobertura
securitária, até porque, não se duvida da sub-rogação nos direitos de seus
segurados, contra o autor do dano, se houver pagamento da indenização
respectiva, nos termos do artigo 786, do Código Civil.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da
cobertura securitária, porém, cuida-se, a rigor, de argumento vazio, porque
as seguradoras com atividade controlada não viriam a juízo fazer afirmação
falsa. Com isso, não se tem dúvida acerca do sinistro que gerou a cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária.
O ponto de interesse à solução nesta lide é a verificação de
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Conquanto a responsabilidade da ré como concessionária de
serviço público seja objetiva, é bem de se ver que, igualmente, não há
prova segura do nexo de causalidade e os laudos apresentados pela autora a
isso não se prestam, porque dizem respeito à existência do dano coberto.
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há
como se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, até porque, se o
dever de cobertura securitária é objetivo e, portanto, bastaria a ocorrência
do dano e, se inexistir causa excludente, para o regresso, há sim
necessidade da prova de má prestação dos serviços, não feita, no caso em
exame.
Assim é como se decide nesta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de Santana, j.
23.05.2017)
Ademais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal,
gozam de presunção de legalidade e de eficiência, além da fé pública, os
atos das pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, como é o
caso da ré. Desta sorte, os relatórios negativos de ocorrências de distúrbios
na rede, se apresentados, são presumivelmente verdadeiros, até prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fidedigna em contrário.
Daí que os ônus são cabíveis a quem alega a deficiência na
prestação dos serviços, mesmo porque a danificação de equipamento
elétrico e eletrônico não raro decorre de deficiência da rede interna dos
domicílios.
Assim é que, sem a comprovação induvidosa de pagamento e
da deficiência na prestação de serviços a cargo da fornecedora de energia
elétrica, a cobertura securitária deve ser vista como decorrência pura e
simples da realização da apólice, cujos riscos cobertos foram antevistos
pelos cálculos atuariais e, portanto, sem lhe redundar em perdas.
A tanto deve ser acrescentado, como reforço de argumentação,
que a seguradora se desincumbiria do ônus de provar se demonstrasse a
ocorrência de variações no fornecimento de energia elétrica ao segurado,
por meio à evidência de prova técnica, sem, pois que se possa valer de
documentos que não são suficientes para a demonstração de má prestação
de serviços.
Nesse cenário, a reforma da r. sentença para a improcedência
do pedido é medida que se impõe, com inversão dos ônus sucumbenciais,
que ficam carreados à autora, condenada ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, já considerados aqui aqueles devidos em favor de seu patrono, pelo
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48595
Apelação Cível no 1004022-02.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
Designado para negar provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA
182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-
ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
NEXO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor
por
danos
causados
aos
consumidores por defeitos na prestação do
serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
DJe
de
05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões
lançadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório
constante
dos
autos,
providência vedada em recurso especial,
conforme
o
óbice
previsto
na
Súmula
7/STJ.”(Ag. Int no AREsp 1337558/GO Min.
Raul de Araújo j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 41/45, 57/58,
70/75 e 104/105) e comprovante idôneo do pagamento
ao segurado (fl. 49, 62, 78 e 108, prova
documental com autenticação bancária), verifica-
se, com segurança, a viabilidade da ação de
regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos como estabelece a
Resolução 414/2010 da ANEEL.
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DEILUMINAÇÃO
PÚBLICA. RESOLUÇÃO 414/2010 E 479/2012 DA
ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA
NO CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
(...)
2. O Tribunal de origem resolveu
a lide com base na interpretação das
Resoluções ANEEL 414/2010 e 479/2012,
sendo que o referido ato normativo não se
enquadra no conceito de "tratado ou lei
federal" de que cuida o art. 105, III, a,
da CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a
vulneração
aos
dispositivos
legais
indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE Min. Benedito
Gonçalves j. 25.10.2 018)
No mérito propriamente dito, constata-
se com segurança a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
Os
segurados
tiveram
diversos
equipamentos eletrônicos danificados em razão de
oscilações ocorridas no fornecimento de energia
elétrica.
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica/fabricante) e
apresentado à seguradora para efeito do pagamento
da indenização da apólice, conforme fls. 46,
58/59, 76 e 106.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“Aparelho
sofreu
sobrecarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica danificando sua placa da fonte e
seu display (...)” fls. 46
“(...)Sofreu
forte
sobrecarga
elétrica (...)” fls. 58
“(...)Sofreu
forte
sobrecarga
elétrica (...)” fls. 59
“Analisando
os
equipamentos
citados acima foi verificado que foram
danificados
por
motivo
sobrecarga
de
energia elétrica (...)” fls. 76
“Aparelho sofreu uma sobrecarga
elétrica (...)” fls. 106
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contêm a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na apuração do sinistro, exigindo prova documental
robusta e laudos feitos por técnicos locais
(terceiro) para o pagamento das indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram
de fortuito externo.
As telas sistêmicas da concessionária
encartada às fls. 478/479 é que não possuem carga
probatória inidônea, pois foram extraídos do
próprio sistema da empresa ré.
Sopesando as provas trazidas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, não há dúvida de que os laudos trazidos
pela autora possuem valor superior!
Neste aspecto, é importante ressaltar
que o sistema processual confere ao magistrado a
prerrogativa de a apreciação livre da prova (art.
131 do CPC), sendo certo que os elementos trazidos
pela parte autora são os mais idôneos e convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, os documentos trazidos pela ré,
constata-se a ocorrência do evento danoso por
culpa da prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício de
que os consumidores causaram os danos nos seus
próprios
bens
ou
que
foram
negligente
na
manutenção da sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio das vítimas.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Isso porque, as telas de fls. 478/479
juntadas pela concessionária são manifestamente
inidôneas, podendo ter sido confeccionadas com
informações falsas visando o único e exclusivo
interesse da ré.
Tal
circunstância
macularia
o
trabalho do perito nomeado pelo juízo.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do
magistrado:
“Em
matéria
de
julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Conforme já fundamentado acima, os
documentos apresentados pela concessionária não
possuem valor probatório suficiente, seja para
convencer o juízo, suplantando os elementos de
prova
trazidos
pela
seguradora,
seja
para
autorizar a perícia do juízo.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada por
chuvas fortes e raios, configura fortuito
interno,
uma
vez
que
tal
evento
é
previsível e faz parte dos riscos da
atividade
da
empresa
fornecedora
de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A
legislação
consumerista,
ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela má prestação do serviço, exceto em
casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos
autos.”(AREsp 1.389.808 Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira j. 01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
127DC91B
10
16
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1284FFBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004022-02.2019.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.